Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E MULTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DATA DE TÉRMINO DA LOCAÇÃO. ERRO MATERIAL NO CONTRATO. FINALIZAÇÃO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. ART. 6o, DA LEI No 8.245/1991. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE. AVISO ESCRITO. DENÚNCIA DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA. MULTA. INCIDÊNCIA. Havendo erro material no contrato, relativo à data de término da locação, corroborado pelas demais informações apresentadas nos autos, deve ser considerada a data informada pelos locatários, que coincide com a finalização dos 12 meses indicados para a vigência do contrato. Prorrogada a locação por tempo indeterminado, nos termos do artigo 6o, da Lei no 8.245/1991, não incide multa contratual estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato locatício. Por outro lado, ausente o aviso por escrito a respeito da denunciação da locação, com antecedência mínima de trinta dias, é devida a multa correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição, prevista no parágrafo único, do artigo 6o, da Lei no 8.245/1991.